Tribunal: TJES
Processo: 5015372-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015372-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO DA SILVA BOMFIM
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015372-52.2023.8.08.0048

Recorrente: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

Recorrido: ÁLVARO DA SILVA BONFIM;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CERTIFICADO COMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUE A CONTAGEM DO PRAZO PARA CIÊNCIA NO SISTEMA FOI CONTADO DE MANEIRA EQUIVOCADA, GERANDO ASSIM PREJUÍZO À PARTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO QUE FOI CORRETAMENTE CERTIFICADA. CONTAGEM DO PRAZO QUE DEVE SER FEITA A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. ENCAMINHAMENTO DA SENTENÇA EM 25/08/2023 PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO EM 28/08 E PUBLICAÇÃO EM 29/08/2023. PRAZO QUE SE ENCERROU NO DIA 14/09/2023.RECURSO INTERPOSTO EM 21/09/2023, PORTANTO, INTEMPESTIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)